Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708349-27.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSINETE RABELO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 58254293) interposta por ROSINETE RABELO, em face das decisões (ID 58254284 e ID 58254290) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda, n° 0708349-27.2020.8.07.0018, acolheu a impugnação do Distrito Federal, homologou os cálculos e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria, após preclusão da decisão e, em seguida, não acolheu os embargos de declaração. Nas contrarrazões ID 58254296, a parte Apelada, suscitou preliminar de inadmissibilidade do apelo por impossibilidade de aplicação da fungibilidade em razão do erro grosseiro na interposição de apelação em face de decisão interlocutória. . É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a parte Apelante para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024 15:39:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador